Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DOAÇÃO INOFICIOSA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. O julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 1.1 Na hipótese, do cotejo entre inicial e sentença não se observa julgamento além do pedido. Preliminar que se rejeita.
2. Conforme artigo 549, CC, “Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.” 2.2. No caso dos autos, quando doado o bem a uma das rés na integralidade, a doadora somente tinha 50% (cinquenta por cento) do imóvel; excedida a parte de que poderia dispor no momento da liberalidade, deve ser mantida a definição de que inoficiosa a doação na parte que se mostra superior à legítima dos herdeiros necessários.
3. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios (Acórdão 1333589, 07003493220208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido